Tribunal: TJDFT
Processo: 0753551-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753551-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jonas Patrezzy Camargos Pereira Agravada: Bancoseguro S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Patrezzy Camargos Pereira contra o despacho interposto pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0728694-26.2024.8.07.0001, assim redigido: “DESPACHO NADA A PROVER quanto a petição de ID 218764854, uma vez que não houve deferimento liminar para retirada do nome da parte requerente de qualquer órgão de proteção ao crédito. ATENTE-SE a parte requerente que a prática de atos inúteis representa violação frontal aos deveres processuais impostos às partes (art. 77, III, do CPC). Ademais, a fim de evitar tumulto processual as partes devem ser objetivas em seus pedidos. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67328561), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer o caráter ilícito da inscrição, pela sociedade anônima recorrida, do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito. Afirma que a conduta perpetrada pela instituição financeira desrespeita e retira a eficácia da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado na petição inicial da ação ajuizada pelo recorrente, que tem por objetivo a suspensão da exigibilidade de parcelas referentes a suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o pronunciamento judicial impugnado seja reformado, com a determinação de exclusão do nome do recorrente dos aludidos cadastros de proteção ao crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67337764) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67337766) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Em suas razões recursais o agravante indicou, como pronunciamento judicial impugnado, o despacho referido no Id. 219620318 dos autos do processo de origem, por meio do qual o Juízo singular deixou de se pronunciar a respeito da alegação de descumprimento, pela instituição financeira recorrida, da decisão interlocutória por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem. Apesar da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que a regra prevista no art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Com efeito, o pronunciamento judicial em análise teve por intuito conferir impulsionamento à marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Além disso convém anotar que o Juízo singular nomeou corretamente o ato processual agora impugnado, situação que reafirma a ausência de justificativa jurídica que autorize a interposição do agravo de instrumento aludido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE CONCLUI NÃO HAVER NADA A PROVER EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por concluir que o ato judicial recorrido é desprovido de caráter decisório. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática com o propósito de que o agravo de instrumento seja conhecido, não há falar em inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. 5. Na hipótese, o ato judicial recorrido concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, pois já apreciado e indeferido em decisão interlocutória anterior. Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, e, assim, enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Precedentes do e. TJDFT. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1891929, 0713511-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 0716915-14.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo informa não ter nada a prover tem natureza de despacho, de cunho ordinatório, não ostentando cunho decisório e não sendo capaz de causar qualquer espécie de prejuízo à parte a quem se destina, sendo, portanto, irrecorrível. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1898294, 0731658-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, o agravo de instrumento interposto não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. Além disso, o exame dos autos do processo de origem evidencia que não foi proferida, pelo Juízo singular, qualquer decisão a respeito da inclusão do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito, que pudesse vir a ser impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento. A esse respeito convém observar que a decisão interlocutória por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela deduzido pelo recorrente determinou à instituição financeira recorrida, singelamente, que “suspenda os descontos efetivados no contracheque do autor referentes aos empréstimos/ contratos no 600309737, 600369600 e 600425489, até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, nada dispondo a respeito da inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção do crédito. Diante desse cenário também sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Como anteriormente mencionado, o tema ora suscitado pelo recorrente em suas razões recursais não foi objeto de exame pelo Juízo singular no curso da marcha processual, sendo que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram avaliadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) Assim, também em razão da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, não há como ser conhecida a presente iniciativa recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator